Tribunal: TJMT
Processo: 1026215-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026215-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ROBERTA MARGARIDA DA SILVA - CPF: 000.007.221-46 (AGRAVANTE), HÉLIO LIBER DE OLIVEIRA (AGRAVADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO ATO CONSTRITIVO LEVADO A EFEITO SOBRE A INTEGRALIDADE DO IMÓVEL
SUB JUDICE
– DÍVIDA CONTRAÍDA POR UM DOS CÔNJUGES – REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS QUE SE COMUNICAM – DÉBITO CONTRAÍDO EM PROL DO CASAL – POSSIBILIDADE DE PENHORA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Ambos os cônjuges respondem pela dívida contraída por um deles após a celebração do casamento em que foi adotado o regime de comunhão universal de bens, tendo em vista que estes se comunicam. Outrossim, aquele que quiser livrar da constrição judicial, bens próprios ou de sua meação, na ação judicial ajuizada contra o outro cônjuge, deverá opor Embargos de Terceiro comprovando que a dívida não o beneficiou.” (N.U 0103031-63.2017.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)” (grifo nosso)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROBERTA MARGARIDA DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos dos Embargos de Terceiro n.o 1000806-41.2020.8.11.0032, movido em face de HÉLIO LIBER DE OLIVEIRA, não concedeu o pedido de efeito suspensivo ao ato constritivo levado a efeito sobre a integralidade do imóvel
sub judice
.

Em suas razões a agravante assegura que não figura como executada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 508-13.2013.811.0032 - Cód. 52339, mas tão somente o seu cônjuge, com quem é casada sob o regime de comunhão e se encontra na iminência de ver esvaziado o conteúdo econômico de sua meação, consubstanciada em 50% (cinquenta por cento) do único imóvel rural do casal, adquirido durante a constância do casamento.

Defende, portanto, a defesa de sua meação, seja porque não foi a responsável pela emissão dos cheques que aparelham o feito executivo, seja porque nenhum valor decorrente daqueles títulos foi contraído em favor da entidade familiar.

Pugna, deste modo, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja decretada a nulidade da decisão agravada e concedido o efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro, para suspender o ato constritivo levado a efeito sobre a integralidade do imóvel objeto da matrícula no 7.805, do CRI de Rosário Oeste/MT, por decisão proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 508-13.2013.811.0032 - Cód. 52339 ou, subsidiariamente, que a suspensão recaia sobre metade do imóvel, resguardando-se, até o provimento final, a meação da Embargante.

Efeito suspensivo indeferido (ID no 71366464).

Apresentado Embargos de Declaração (ID no 74244957), estes não foram conhecidos (ID no 75731531).

Contrarrazões recursais apresentadas (ID no 74093099).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O presente feito não merece prosperar.

Conforme bem exposto pelo Juízo
a quo,
a agravante aduz ser proprietária do imóvel rural com área de 1.899,2700 hectares constante da matrícula no o n. 7.805, do CRI de Rosário Oeste/MT, em razão de ter sido casada pelo regime da comunhão de bens, com o Sr. Valentino Carmo da Silva. Diz que o bem foi integralmente penhorado na execução e que não foi parte na ação executiva que gerou a constrição que recai sobre o imóvel, fazendo, portanto, jus à reserva da meação do imóvel.

Sustenta que a suposta dívida executada não gerou qualquer proveito à entidade familiar, visto que na ação não é indicada a origem da dívida ou o negócio jurídico subjacente, bem como que tramita perante o Juízo
a quo,
Ação Declaratória de Nulidade (código n. 64292) cujo objeto é a invalidação de diversos títulos executivos, dentre eles os cheques que embasam a ação executiva que gerou a constrição ora contestada, sendo a principal tese da demanda anulatória a falsificação das assinaturas apostas nos títulos de crédito.

Contudo, é plausível concluir pela possibilidade da penhora de bens do cônjuge/companheiro da parte executada.

Isso porque há em nosso ordenamento jurídico dispositivos legais que versam sobre a situação em discussão de forma muito clara.

Primeiramente, o Código Civil, quando trata da administração dos bens comuns, expõe que estes ficam obrigados por dívidas realizadas em proveito da entidade familiar.

A propósito:

“Art. 1.663. A administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges.

§ 1o As dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido.”

“Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal.”

Por sua vez, o Código de Processo Civil, em seu artigo 790, IV, traz expressamente a possibilidade de sujeição dos bens do cônjuge/companheiro que não é parte no processo à execução:

“Art. 790. São sujeitos à execução os bens:

(...)

IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;”

Percebe-se, portanto, da análise das normas expostas, que Código Civil e o Código de Processo Civil, principalmente, trazem disposições deveras claras sobre o tema, surgindo pouca margem para a existência de dúvidas.

A propósito, seguem alguns julgados deste Tribunal de Justiça que se amoldam ao caso em análise:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OMISSÃO CONFIGURADA - FIRMA INDIVIDUAL -
CONFUSÃO PATRIMONIAL - AUSÊNCIA PERSONALIDADE JURÍDICA - DÍVIDA CONTRAÍDA POR UM DOS CÔNJUGES - REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS QUE SE COMUNICAM - DÉBITO CONTRAÍDO EM PROL DO CASAL - POSSIBILIDADE DE PENHORA
- RECURSO PROVIDO - VÍCIO SANADO - ACÓRDÃO EMBARGADO ALTERADO NA SUA CONCLUSÃO. (...) Como é cediço, a firma individual não tem personalidade jurídica diversa e separada do seu titular. Por essa razão, ambos (firma e titular) são uma única pessoa, com um único patrimônio. Desse modo, nada obsta que se proceda à penhora do patrimônio da empresa individual para garantir o pagamento de dívidas contraídas pela pessoa física e vice-versa.
Ambos os cônjuges respondem pela dívida contraída por um deles após a celebração do casamento em que foi adotado o regime de comunhão universal de bens, tendo em vista que estes se comunicam. Outrossim, aquele que quiser livrar da constrição judicial, bens próprios ou de sua meação, na ação judicial ajuizada contra o outro cônjuge, deverá opor Embargos de Terceiro comprovando que a dívida não o beneficiou.
In casu, não tendo comprovado que a dívida não converteu em proveito do casal/entidade familiar, o titular da empresa Recorrida não se livrou do ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do NCPC, e da presunção supramencionada, razão pela qual, a improcedência dos Embargos de Terceiro é medida que se impõe, o que justifica a modificação do julgamento proferido no Apelo, a fim de que a sentença de 1o grau seja mantida em todos os seus termos. (N.U 0103031-63.2017.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)” (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS - IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – INADMISSIBILIDADE DE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL SEM INÍCIO DE PROVA ESCRITA - VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NO ARTIGO 401 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REJEIÇÃO – MÉRITO -
DEFESA DA MEAÇÃO - PENHORA QUE RECAIU SOBRE IMÓVEL DO CASAL – REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – BENS QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO COMUM - ARTIGOS 1667 E 1668 DO CÓDIGO CIVIL - EXCEÇÕES – ALEGAÇÃO DE QUE O EMPRÉSTIMO NÃO FOI REALIZADO EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE CONJUGAL – INTERESSE EXCLUSIVO DO MARIDO E NÃO DA ENTIDADE FAMILIAR - AUSÊNCIA DE PROVAS
– RECURSO DESPROVIDO. (...)
Tratando-se de casamento sob o regime de comunhão universal de bens, este importa na comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, conforme preceitua o art.1.667 do Código Civil, com exceção dos bens relacionados no art.1.668 do mesmo codex, o que não é o caso do autos. Não basta invocar o estado de casada para defender a meação do imóvel penhorado, sem efetivamente demonstrar que o débito não reverteu em benefício da entidade familiar. Isto porque, na hipótese de dívida contraída por apenas um dos cônjuges, vigora a presunção “juris tantum” de que a mesma se fez em proveito do casal, cabendo ao cônjuge prejudicado o ônus de demonstrar o contrário a fim de resguardar sua meação, sob pena de não poder o julgador concluir pelo afastamento de tal presunção.
(N.U 0002000-82.2007.8.11.0086, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2013, Publicado no DJE 22/11/2013)” (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO -
EXECUÇÃO POR DÍVIDA CONTRAÍDA PELO MARIDO - MULHER CASADA PELO REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS PLEITEIA MEAÇÃO SOBRE IMÓVEIS PENHORADOS - PRESUNÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DÍVIDA EM BENEFÍCIO DO CASAL - NÃO COMPROVAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO.
Não existindo a prova de que a dívida não foi revertida em benefício da família, presume-se a efetivação do empréstimo em favor do casal e neste caso a meação da mulher casada em comunhão universal de bens responde por ela.
(N.U 0001424-85.2009.8.11.0000, A. BITAR FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/09/2009, Publicado no DJE 01/10/2009)” (grifo nosso)

Assim, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão de primeiro grau incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021